Tribunal: TJES
Processo: 5003008-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003008-03.2020.8.08.0000

AGVTE: VIAÇÃO SERRANA LTDA.

AGVDO: ROSANNA SÁTIRO DE JESUS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO QUE REJEITARA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA RÉ. inaplicabilidade do tema nº 988 do stj. QUESTÃO QUE PODERÁ SER EXAMINADA, SEM GRANDE PREJUÍZO, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I-
À luz do art. 1.015 do CPC, a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível por Agravo de Instrumento, embora possa ser impugnada em sede de Apelação ou contrarrazões, nos termos do
art. 1.009, §1º do CPC
.

II-
C
onforme definido pelo STJ no Tema nº 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade mitigada do
art. 1.015 do CPC/2015
é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, situação não configurada na espécie.

III-
A decisão interlocutória que rejeita excluir a Ré, mantendo-a no processo, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

IV-
Preliminar de inadmissibilidade recursal acolhida. Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, acolher a preliminar de inadmissibilidade recursal arguida de ofício para não admitir o Agravo, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003008-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO SERRANA LTDA
AGRAVADO: ROSANNA SATIRO DE JESUS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003008-03.2020.8.08.0000

AGVTE: VIAÇÃO SERRANA LTDA.

AGVDO: ROSANNA SÁTIRO DE JESUS

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO AIRTON SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pela
VIAÇÃO SERRANA LTDA.
, haja vista estar inconformada com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, que rejeitara a

preliminar de ilegitimidade passiva da Agravante.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(i)
de acordo com o art. 278, § 1º, da Lei nº 6.404/76, as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade;
(ii)
embora o MM. Juiz tenha asseverado em sua decisão que
“o ônibus em questão seria da cor azul, identificação dos veículos do sistema Transcol, operado por consórcios do qual a empresa ré faz parte”
, naquele trecho/itinerário trafegam veículos com as mesmas características, pertencentes a outros consórcios dos quais a Agravante não faz parte.

Em decisão proferida em outubro de 2020 (ID nº 821447), fora indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Não há notícia acerca de eventual juízo de retratação exercido pelo Órgão “a quo”.

Instada a se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento – interposto contra decisão que rejeitara a tese de ilegitimidade passiva “ad causam” por ela suscitada –, a Agravante o fizera por meio do petitório identificado com o ID nº 1142129.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003008-03.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VIAÇÃO SERRANA LTDA

AGRAVADO: ROSANNA SÁTIRO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO VISTA)

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o caso aqui em julgamento diz respeito ao Agravo de Instrumento interposto
por Viação Serrana LTDA

em razão da Decisão por meio da qual o Magistrado singular, nos autos da “
Ação de reparação de danos materiais e morais
” ajuizada por Rosanna Sátiro de Jesus, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Requerida, ora Agravante.

Na Sessão realizada em 24 de novembro do corrente ano (2021), o eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, procedeu à leitura de seu voto a fim de não admitir o recurso, uma vez que “
à luz do art. 1.015 do CPC, a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível por Agravo de Instrumento
[... e que]
conforme definido pelo STJ no Tema nº 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, situação não configurada na espécie
”.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu e, após analisá-los, estou certo de acompanhar na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Relator no sentido de não conhecer do Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003008-03.2020.8.08.0000

AGVTE: VIAÇÃO SERRANA LTDA.

AGVDO: ROSANNA SÁTIRO DE JESUS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL ARGUIDA DE OFÍCIO – SITUAÇÃO NÃO AMPARADA PELA TAXATIVIDADE MITIGADA

De um exame detido dos autos, observa-se que a Agravante ataca a r. decisão que
rejeitara
a preliminar de ilegitimidade passiva
por ela arguida no bojo da
“ação de reparação de danos materiais e morais”
ajuizada por Rosanna Sátiro de Jesus, ora Agravada. A fim de afastar quaisquer dúvidas porventura existentes, vejamos o teor do pedido formulado pela Recorrente, “in verbis”:

“
4)
Que seja dado provimento ao presente recurso, para, reformando-se a r. decisão primeva, seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida, aqui agravante, tendo em vista a completa ausência de prova, mínima que seja, que possa corroborar as alegações autorais de que o acidente se deu em veículo pertencente à Requerida/Agravante;”

Não bastasse a desconsideração da denominada Teoria da Asserção – empregada para a aferição da presença das condições da ação –, há razões parar crer que o presente recurso não poderia sequer ser conhecido, pelas seguintes razões:
(i)
no caso em apreço a Agravante constitui a única demandada, ou seja, não se aplicaria ao caso o
disposto no inciso VII do
artigo 1.015 do CPC
/2015, referente à
“exclusão de litisconsorte”
;
(ii)
isso significa dizer que, à luz do art. 1.015 do CPC,
a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível por Agravo de Instrumento, embora possa ser impugnada em sede de Apelação ou contrarrazões, nos termos do
art. 1.009, §1º do CPC
;
(iii)
ademais,
c
onforme definido pelo STJ no Tema nº 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade mitigada do
art. 1.015 do CPC/2015
é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, situação não configurada na espécie.

Em tais situações, insta frisar, muitos julgados têm proclamado o descabimento do recurso de Agravo de Instrumento, como ilustram as ementas a seguir:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR INSTALADA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Consoante entendimento do STJ, a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível por meio do agravo de instrumento.
[...].” (TJMG; AI 1226816-49.2021.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 14/09/2021; DJEMG 20/09/2021).

“
PROCESSO CIVIL.
ARTIGO 1.015 DO CPC
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. 1.
Não cabe agravo de instrumento de decisão que recusa tese de ilegitimidade passiva ad causam.
O disposto no inciso VII do
artigo 1.015 do CPC
(VII - exclusão de litisconsorte;) não se aplica ao caso de rejeição de pedido de tal jaez, mas somente na hipótese de exclusão. 2. Não se desconhece tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988; todavia no caso dos autos, não restou comprovado risco de perecimento do direito constante do tema, eis que a matéria pode ser apreciada por ocasião da apreciação de eventual recurso de apelação, sem que tal proceder causa prejuízos irreparáveis à agravante.” (TRF 4ª R.; AG 5028531-95.2019.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 07/12/2020; Publ. PJe 07/12/2020). [Não existem grifos no original]

“AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO.
ART. 1.015 DO CPC/2015
. 1.
Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do
art. 1.015 do CPC/2015
é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que
rejeita a
preliminar de
ilegitimidade passiva da ré, no presente caso, não se enquadra no precedente supracitado.
3. Negou-se provimento ao agravo interno. (TJDF; AIN 07477.94-09.2020.8.07.0000; Ac. 137.1551; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Sérgio Rocha; Julg. 09/09/2021; Publ. PJe 22/09/2021).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.015 DO CPC
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. De início, cumpre destacar que o código de processo civil de 2015 instaurou uma sistemática de limitação de recorribilidade das decisões interlocutórias, restringindo o cabimento do recurso de agravo de instrumento nas hipóteses previstas expressamente no art. 1015.
2.
Da breve leitura do respectivo dispositivo constata-se que a decisão que rejeita a preliminar de
ilegitimidade passiva não é recorrível por
agravo de instrumento
, entretanto não significa que esta é irrecorrível, mas sim que decisão não preclui, devendo, portanto, ser impugnada em sede de apelação ou contrarrazões, nos termos do
art. 1.009, §1º do CPC
. 3.
Ressalta-se, ainda, que segundo o entendimento firmado pela corte especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, o rol do
art. 1.015 do CPC/2015
é de taxatividade mitigada, significando que o rol do referido dispositivo é relativizado quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou comprovado nos presentes autos. 4. Assim, a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5.
Desta forma, como não restou demonstrado o perigo de dano grave ou irreparável caso a impugnação seja somente apreciada quando do julgamento da apelação, já que não existe o risco do perecimento do direito da agravante pelo decurso do tempo, não era mesmo possível o conhecimento do instrumental.
6. Recurso improvido. (TJCE; AgInt 0627685-56.2021.8.06.0000/50000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 15/09/2021; DJCE 21/09/2021).

Para sanar qualquer dúvida com relação à inaplicabilidade do Tema nº 988 dos recursos repetitivos na situação em apreço, o Colendo STJ já decidira que:

“[...]
A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação
[...].” (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

A despeito da tentativa da Agravante de tentar recategorizar a situação em apreço – buscando uma possível aproximação com o inc. II do art. 1.015 do CPC, concernente ao
“mérito do processo”
– o caso ora focalizado não possui nenhuma similitude com aquelas hipóteses reportadas pela doutrina e também pela jurisprudência como integrantes da análise meritória, que usualmente abarcam o julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC) e também as figuras da prescrição e decadência.

Ante o exposto,
acolho a presente preliminar arguida de ofício para não admitir o Agravo de Instrumento da Viação Serrana Ltda., ressalvando, entretanto, a possibilidade de rediscussão da questão em momento oportuno (art. 1.009, § 1º, do CPC/2015).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003008-03.2020.8.08.0000

AGVTE: VIAÇÃO SERRANA LTDA.

AGVDO: ROSANNA SÁTIRO DE JESUS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO QUE REJEITARA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA RÉ. inaplicabilidade do tema nº 988 do stj. QUESTÃO QUE PODERÁ SER EXAMINADA, SEM GRANDE PREJUÍZO, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I-
À luz do art. 1.015 do CPC, a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível por Agravo de Instrumento, embora possa ser impugnada em sede de Apelação ou contrarrazões, nos termos do
art. 1.009, §1º do CPC
.

II-
C
onforme definido pelo STJ no Tema nº 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade mitigada do
art. 1.015 do CPC/2015
é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, situação não configurada na espécie.

III-
A decisão interlocutória que rejeita excluir a Ré, mantendo-a no processo, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

IV-
Preliminar de inadmissibilidade recursal acolhida. Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, acolher a preliminar de inadmissibilidade recursal arguida de ofício para não admitir o Agravo, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15

de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.